Tribunal: TJES
Processo: 0002791-15.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002791-15.2015.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DE SOUZA ALVES
, no qual manifestam seus inconformismos com a sentença de fls. 124/132-v que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II do Código Penal,
sendo imposto aos réus a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07/08/2015, os acusados subtraíram para si um telefone celular pertencente à vítima Hyago Azevedo dos Santos, bem como venderam o aparelho para um terceiro, também denunciado.

Em suas razões recursais, a defesa do
s
acusado
s

requer
em
a absolvição ante a alegada ausência de provas para condenação.
Alternativamente, pretendem
a redução ao mínimo legal da pena-base imposta
.
Ao final, buscam a isenção das custas processuais.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta
Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o ilustre Procurador Cléber Pontes da Silva
, opinou
pelo improvimento do recurso interposto.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do
a
uto de
a
preensão
de
fls. 2
1 e auto de entrega de fls. 23
.

E
m juízo, a vítima
Hyago Azevedo dos Santos,
disse:

“
(...) que Rafael acompanhava Joelson; que Rafael deu cobertura para Joelson; que o depoente acabou entregando o telefone para Joelson porque ficou com medo; que Joelson não estava armado; que os primos do depoente chegaram; que o depoente conseguiu segurar a camisa de Joelson e um primo segurou o guidão da bicicleta; que Joelson disse para Rafael apanhar a 'peça'; que Rafael permaneceu em cima da bicicleta e ficou quieto; que o depoente e seus primos largaram Joelson com medo de Rafael estar armado com uma faca; que Rafael e Joelson seguiram caminhos distintos; que
o primo do depoente acionou a polícia militar; que o depoente e seu primo Douglas acompanharam os policiais até a casa de Joelson; que Joelson disse para os policiais que o aparelho estava com Bruno; que Joelson estava na companhia de Rafael, quando os policiais lá chegaram; que o aparelho celular havia sido vendido para Bruno, não sabendo declinar o valor; que o depoente recuperou o aparelho em perfeito estado (...) que Joelson não estava armado (...) que o depoente acredita que Rafael não estava armado; que Rafael não falava nada, apenas acompanhava Joelson; que Rafael nada fez para impedir a ação de Joelson (...)”

O policial militar Leandro do Nascimento Fossi, em juízo, destacou:

“
(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 08/09 (...) que o depoente conhecia os acusados Joelson e Rafael, pelo envolvimento em delitos; que a vítima estava nervosa; que vítima passou as características do elemento que havia lhe abordado; que a vítima passou as características de um elemento e informou o apelido do outro como sendo 'preá'; que pelas características, o depoente logo supôs que se tratava do acusado Joelson, inclusive, pelo fato de ter visto o referido elemento na rua com as mesmas vestimentas e conduzindo uma bicicleta, cujas características também coincidiam com a informação da vítima; que os policiais se deslocaram até a residência do Joelson; que o depoente esclarece que ao chegar na residência de Joelson, foi recebido por sua genitora; que a genitora informou que Joelson estava dentro de casa com alguns amigos; que Joelson não queria sair de dentro de casa; que a genitora de Joelson permitiu a entrada do depoente na residência; que o depoente bateu na porta do quarto de Joelson pedindo para que o mesmo saísse; que Joelson abriu a porta, ocasião em que o depoente perguntou: ‘Joelson, cadê o celular do menino?’; que Joelson confirmou ter pegado o telefone celular da vítima e repassado para um menino que estava no ponto de ônibus pela importância de R$50,00; que a vítima reconheceu os acusados Joelson e Rafael como sendo os autores do roubo; que a vítima relatou que Joelson foi quem a abordou; que a vítima relatou que Rafael acompanhava Joelson; que a vítima reconheceu o aparelho que estava com Bruno; que a vítima recuperou o aparelho (...)”

Portanto, o que se observa dos depoimentos acima colacionados é que
as
d
eclarações
prestad
as

pela vítima e pelo
policia
l

militar,
comprovam o cometimento do
s
crime
s p
elos quais o
s
sentenciado
s
fo
ram
condenado
s
.

Neste sentido, bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“
do conjunto probatório concatenado, levando em conta tudo o que foi relatado pelos envolvidos e a apreensão da res furtiva, mostram-se corroborados os fatos tais como narrados na peça acusatória, em razão da verossimilhança do delito e da autoria imputados a ambos os apelantes

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOIS APELANTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DOS AUTORES DO FATO P
E
LA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. MOTIVOS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição em relação à imputação referente ao crime de roubo majorado. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal e circunstancial. 2.
(...).
(TJES; APCr 0003739-76.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 19/08/2020; DJES 18/11/2020)”.

Em seguida, a defesa pretende a redução da pena-base para o mínimo legal.

A
o
proceder à valoração da pena
s
-base
dos acusados
, o
probo magistrado sentenciante valorou negativamente para ambos os acusados

o vetor negativo
dos antecedentes maculados (fls. 118/120 e 121/122).

Assim, se
constat
a
que as circunstâncias judiciais d
e ambos os recorrentes

não lhe são favoráveis, o que justifica a exasperação da pena basal nos moldes procedidos pelo magistrado singular.

Neste sentido:

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação da sanção. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019
)”.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
devem ser mantidas as dosimetrias das penas-bases sem reformas, haja vista os antecedentes maculados dos apelantes.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Restando patente
pelos
depoimentos colhidos
nos autos

que

o
s
denunciado
s
mediante
emprego de violência e
grave ameaça
pratic
aram
o
s
crime
s descritos na denúncia,
descabida a tese absolutória,
devendo ser mantida intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis por si só impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3.
O
pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 4.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.